Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL DO PROCESSO. DESPACHO. REUNIÃO DE PROCESSOS CUJAS SENTENÇAS PODEM SER CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS, MESMO SEM CONEXÃO. ARTS. 2o, 55, § 3o E 139, CAPUT, IX, TODOS DO CPC. CONTEÚDO DECISÓRIO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 988. NÃO INICIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições” do CPC, podendo reunir “para julgamento conjunto [aqueles] que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, em razão da incidência do princípio do impulso oficial, nos termos dos arts. 2o, 55, § 3o e 139, caput, todos deste Código.
2. Inexiste cabimento de agravo de instrumento que impugna despacho, no qual o juiz determina reunião de processos relativos a ações de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e revisional, cujos acessórios podem, em tese, não corresponder ao pactuado, pois este tipo de decisão judicial é irrecorrível, em razão da inexistência de conteúdo decisório no mesmo, de acordo com os arts. 203, caput e §§ 1o a 3o, 1.001 e 1.015, caput, todos do CPC, na medida em que objetiva, somente, evitar vícios processuais futuros.
3. Não há comprovação de urgência na interposição de agravo de instrumento em face de despacho que reúne processos relativos a ações de despejo e revisional de aluguéis (CPC, Art. 373), ensejadora da mitigação do rol do art. 1.015 deste Código (Tema 988 STJ), quando o locador não demonstra a premência do despejo, por exemplo, em razão da existência de propostas de eventuais candidatos a locatários. 3.1. A urgência também não se verifica em razão: (i) dos “aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a efetivação” da rescisão do contrato de locação serem devidos pelo locatário, conforme prevê o rito da ação de despejo; e (ii) de que em sede do julgamento do pedido da ação revisional, “o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição de mandado de despejo”, de acordo com os arts. 62, II, “a” e 70, ambos da Lei n. 8.245/1991.
4. Agravo de interno conhecido e não provido.